Tribunal: TJDFT
Processo: 0723033-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CASAMENTO. EXONERAÇÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A r. decisão agravada indeferiu ao demandante, nos autos de ação de exoneração de alimentos, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado com o intuito de suspender o pagamento da prestação alimentícia que lhe fora imposta, sob o fundamento da maioridade civil e do casamento superveniente da alimentanda.
2. A situação dos autos reclama a regular instauração do contraditório, a fim de que se apure, com base em elementos concretos, a eventual persistência da necessidade de assistência material à filha, ora alimentanda, não obstante sua maioridade civil e o casamento superveniente. Sem a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, não há como se verificar o binômio necessidade X possibilidade (Súmula no 358/STJ), ainda que nos próprios autos.
3. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.